Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716350-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 19010009), com pedido de efeito suspensivo, interposta pelos Réus, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO e ELZIO ANTONIO CORNELIO, em face da sentença (ID 19009993), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS ajuizada pela VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, julgou procedente o pedido autoral, consoante termos a seguir colacionados: (...) Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para imitir a autora na posse do imóvel situado à Rua 21 Norte, Edifício Villa Grandino, lote 03, apartamento 1203, com garagem no 14, Águas Claras/DF. Condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento da taxa de ocupação do bem, no valor mensal de R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais), a incidir desde a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (17/11/2017), até a desocupação deste (16/03/2020). Condeno, ainda, os réus, de forma solidária, ao pagamento das contribuições condominiais, no valor mensal de R$ 1.492,84 (mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), devida desde o mês de abril de 2018 até a desocupação em 16/03/2020. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Observe-se a gratuidade de justiça concedida. Após o trânsito em julgado e cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 19009998), os quais não foram acolhidos consoante ID 19010003. Essa decisão foi publicada em 03/07/2020 (ID 19010017), o apelo interposto em 17/07/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 54339396) e acompanhada de preparo ID 19010010 e ID 19010011. Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para compreensão da demanda e tramitação processual em primeira instancia. Confira-se: VIVIANE CARLA DE ARRUDA ajuizou ação de imissão de posse, com pedido de liminar c/c reparação de danos, em face de ELZIO ANTÔNIO CORNÉLIO e VERA LÚCIA DOS SANTOS CORNÉLIO, partes devidamente qualificadas nos autos. A autora diz que é proprietária do imóvel localizado à Rua 21 Norte, Edifício Villa Grandino, lote 03, apartamento 1203, com garagem no 14, Águas Claras/DF, registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matrícula 214.452. Alega que os réus firmaram contrato de mútuo perante à Caixa Econômica Federal, para a aquisição do imóvel. Ao se tornarem inadimplentes, a instituição financeira consolidou a propriedade em seu favor em 17/11/2017. Posteriormente, a autora adquiriu o bem, mas a parte ré não desocupou no prazo de 60 dias, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97. Narra que os réus ajuizaram demanda almejando a declaração de nulidade da arrematação do bem (Processo no 1008101-62.2019.4.01.3400, 22a Vara Federal Cível), sem obter êxito. Os réus teriam deixado de adimplir as contribuições condominiais desde abril de 2018. Pede o deferimento de liminar para imissão na posse e a imissão definitiva. Requer a condenação ao pagamento de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), pelos danos decorrentes da privação do uso do imóvel e R$ 14.023,03 (quatorze mil e vintes e três reais e três centavos) referentes às taxas condominiais. Deferida a antecipação de tutela pleiteada. Foi dado prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação (ID 50404949). Emenda no ID 51802281. A parte autora corrige alguns pedidos. Requer a condenação da parte ré ao pagamento de taxa de ocupação de 1% sobre o valor de leilão do imóvel, no total mensal de R$ 4.160,00, a ser devida de 01/07 até a desocupação. Pede, ainda, a condenação ao pagamento das contribuições condominiais, no período entre abril de 2018 até a desocupação. Contestação e reconvenção no ID 54335789. A parte ré requer a concessão de gratuidade de justiça. Aduzem, em suma, que a prestação do financiamento imobiliário se tornou excessivamente onerosa, mas a Caixa Econômica Federal não possibilitou renegociação e não notificou da realização do leilão, inviabilizando a purga da mora. Relatam que ajuizaram demanda perante à Justiça Federal visando a declaração de nulidade do leilão extrajudicial e resolução contratual por onerosidade excessiva. Requerem a dilação do prazo para desocupação, o reconhecimento da conexão e envio dos autos à Justiça Federal e a retenção por benfeitorias. Em sede de reconvenção, pleiteiam a suspensão do feito por até 1 (um) ano. Decisão constante no ID 54913314 indeferiu o processamento da reconvenção, por inépcia. Não foi reconhecida a alegada conexão. Indeferido o pleito de suspensão do processo e a dilação do prazo concedido para desocupação. Concedida a gratuidade de justiça. Em réplica (ID 57500527), a parte autora apresenta impugnação à gratuidade de justiça. No mais, reitera os argumentos deduzidos na inicial. Decisão de ID 58276926 rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça. Foi rechaçado o direito de retenção por benfeitorias, tendo em vista que armários se enquadram no conceito de pertenças, não integrando a estrutura do imóvel. Determinada a conclusão para sentença, ante a desnecessidade de produção de outras provas. A parte ré noticia a entrega das chaves em 16/03/2020 (ID 59624433). É o relatório. Decido. Em suas razões recursais, os Réus requereram a gratuidade e argumentaram o que segue: 1) os recorrentes firmaram contrato de financiamento de imóvel com a Caixa Econômica Federal em 30/05/2014. Todavia, em abril de 2017, a prestação mensal do financiamento passou a ser de aproximadamente R$5.000,00 (Cinco mil reais); 2) em março de 2019, a CEF por meio do Gerente Rogério informou que a dívida estava consolidada em R$ 312.000,00(Trezentos e doze mil reais) e que o imóvel foi submetido à leilão extrajudicial em janeiro de 2019; 3) em razão da excessiva onerosidade, provocou o Judiciário e em m 28 de março de 2019, os réus/apelantes protocolaram perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária do DF ação judicial visando a nulidade do leilão extrajudicial e resolução contratual por onerosidade excessiva, cujo processo tem o número é 1008101-62.2019.4.01.3400; 4) os recorrentes são possuidores de boa-fé. E antes mesmo da escritura pública do imóvel objeto do litígio em nome da autora, os réus já estavam em litígio judicial com a Caixa Econômica Federal pela posse do imóvel ou indenização pelas despesas realizadas em caso de perda da posse do bem; 5) a presente ação de imissão na posse tem conexão com a ação proposta pelos réus em 28/03/19 visando a nulidade do leilão extrajudicial e resolução contratual por onerosidade excessiva, cujo processo tem o número 1008101-62.2019.4.01.3400, em tramitação perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária do DF e ainda sem prolação de sentença; 6) Os recorrentes realizaram benfeitorias úteis e necessárias no imóvel referentes aos armários do quartos, banheiros, despensa e cozinha incluindo a bancada do fogão, conforme documento em anexo. Caso não haja a compensação financeira pelos gastos realizados, a agravada estará tendo enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil); 7) Logo, os recorrentes por serem possuidores de boa-fé requereram a indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel cujo valor atual corresponde a R$ 25.130,00(vinte e cinco mil cento e trinta reais), em sede de Contestação. Tais pedidos também constam no processo da 22a Vara Federal e tem relação com a presente ação de imissão de posse. O que caracteriza a previsão do artigo 55 do CPC; 8) Não é cabível o pedido de indenização a qualquer título, seja de ordem moral seja de ordem material. Ademais, também não cabe qualquer indenização por força do previsto no artigo 952 do Código Civil, pois as despesas com aluguel e os quatro filhos da autora não tem qualquer relação com presente objeto jurídico da ação de imissão na posse; 9) os pedidos de item ``f, g, h, k e l’ devem ser extirpados, uma vez que a Autora não de desincumbiu do ônus probatório e, por isso, não há qualquer direito à indenização por danos materiais e/ou morais. No mérito, os Apelantes formularam os seguintes pedidos: a) Que haja a reforma da sentença e acatada a Reconvenção para que a ação judicial de imissão na posse fique suspensa pelo prazo de até um ano, conforme previsão do artigo 55 e 313, § 4o, do CPC, bem como posicionamento jurisprudencial do TJDFT e STJ, face a existência de outra ação judicial proposta em 28/03/19 visando a resolução contratual por onerosidade excessiva e a nulidade do leilão extrajudicial que alienou o imóvel objeto da imissão na posse em benefício da recorrida, cujo processo tem por número 1008101- 62.2019.4.01.3400, estando em tramitação perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, cuja sentença ainda não foi prolatada; (...) e) Que haja a reforma da sentença para que seja determinado a indenização por benfeitorias úteis e necessárias por parte da autora/recorrida, cujo valor corresponde a R$25.130,00(vinte e cinco mil cento e trinta reais); f) Que sejam julgados improcedentes os pedidos apresentados na Petição Inicial e extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC e consequente condenação em honorários de sucumbência(artigo 85 do CPC); Contrarrazões ID 19010016, nas quais a parte Apelada apresentou preliminar de impugnação do pedido de gratuidade. Nos autos, houve a interposição de agravo de instrumento n° 0702150-43.2020.8.07.0000 (ID 19058562), o qual não foi conhecido, em face da decisão ID 54913314, do processo de origem, que indeferiu o processamento da reconvenção. (...) Na hipótese dos autos, entendo que o processamento da reconvenção deve ser indeferido. Isso porque, a pretensão deduzida pelos requeridos/reconvintes em reconvenção limita-se à mera suspensão do presente feito, não havendo a formulação de qualquer pedido dos réus/reconvintes em desfavor da parte autora/reconvinda. Da maneira como posta, a reconvenção apresentada pelos requeridos/reconvintes é inepta, ante a ausência de dedução de pretensão própria, conexa com a ação principal (art. 343 do CPC), razão pela qual seu processamento deve ser indeferido. (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o processamento da reconvenção deduzida pelos requeridos em sua manifestação de ID 54335789. Mantenho a decisão de ID 52030844 por seus próprios fundamentos, de modo que INDEFIRO o pedido de reconsideração. Defiro aos requeridos a gratuidade de justiça. Façam-se as devidas anotações. Na petição ID 19374715, a parte Apelante argumenta que por determinação judicial, desocuparam o imóvel objeto do litígio em março de 2020. Todavia, foram surpreendidos com a cobrança de contas de luz por parte da Companhia Energética de Brasília-CEB, referentes aos meses de abril a setembro de 2020. Realizaram acordo, a fim de evitarem a inclusão do nome em SERASA/SPC e possível litígio com a CEB. Todavia, tais obrigações perante a CEB são de responsabilidade da parte recorrida. Nessa ocasião pediram a indenização dos valores pagos pelos Apelantes. Junta documento novo. Os Apelantes (ID 20096360) apresentaram manifestação sobre a impugnação à justiça gratuita suscitada em preliminar das contrarrazões. A Apelada, em manifestação ID 20330428, afirma que não foi cumprida a determinação de desocupação do imóvel. Acrescenta que há dívida de condomínio. Pede a cassação do benefício da gratuidade, a confirmação da diligencia judicial, a fim de preservar créditos expedindo-se, incontinente, Ofício ao nobre Juizado da 10a Vara do Trabalho de Brasília, afim de que se realize a devida anotação junto aos autos do Processo n. 0072500-60.2005.5.10.0010, objeto desta pretensão; a aplicação das sanções por litigância de má – fé, além da confirmação do indébito. Anexou documentos de fls. 423-432, bem como os correspondentes à ação de cobrança movida pelo condomínio (fls. 433-498, processo n° 0704358-37.2020.8.07.0020). É o relatório. Em razão dos documentos anexados pela Apelada na manifestação ID 20330428 e do pedido de condenação da parte Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e reserva de crédito em processo diverso, em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante, a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca das alegações e pedidos e pedidos formulados no ID 20330428. Advirto as partes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo Juízo de Segundo Grau, sob pena de inovação recursal, bem como documentos que sejam estranhos aos autos ou ultrapassem o limite da devolutividade recursal e da adstrição, adiando a resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos, uma vez que o processo está maduro para apreciação do mérito e elaboração do voto. Brasília, 21 de novembro de 2020 13:46:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador